Tribunal: TJMT
Processo: 1070147-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070147-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 622.428.901-82 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 11.285.104/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1070147-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1070147-77.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Recorrida:
Renata dos Santos Souza

2 Recorrente:
Renata dos Santos Souza

Recorridos:
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A e
Nubank Soluções Financeiras Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interposto por instituição financeira e por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas sem autorização da consumidora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

As instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros é objetiva, respondendo pelos danos causados por falhas de segurança nas operações.

3.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade das instituições financeiras.

4.

A utilização de senha ou biometria, desacompanhada de prova da efetiva anuência da titular, não é suficiente para afastar a fraude.

5.

Demonstrada a falha na prestação de serviço e o nexo causal, impõe-se a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

6.

O dano moral decorre da falha na segurança de serviço bancário e da indevida movimentação financeira na conta da consumidora.

7.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2.

A ausência de comprovação da regularidade das transações e da contratação de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição dos valores subtraídos.

3.

O dano moral é configurado quando há violação à segurança da conta bancária e indevida movimentação financeira sem autorização do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º. Lei nove mil e setenta e oito de mil novecentos e noventa, artigo 14 e artigo 7º, parágrafo único. Lei nove mil e noventa e nove de mil novecentos e noventa e cinco, artigo 46 e artigo 55. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso dois e artigo 1026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N U 1010304-98.2024.8.11.0040, julgado em 11/12/2025. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N U 1001865-20.2025.8.11.0087, julgado em 24/03/2026. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N U 1060563-83.2025.8.11.0001, julgado em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1070147-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1070147-77.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Recorrida:
Renata dos Santos Souza

2 Recorrente:
Renata dos Santos Souza

Recorridos:
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A e
Nubank Soluções Financeiras Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A e Renata dos Santos Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 352055384):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarou a inexigibilidade das transações contestadas e condenou a instituição financeira recorrente, bem como a requerida Nubank Soluções Financeiras Ltda a restituírem, de forma simples, os valores eventualmente debitados da conta da autora ou lançados em sua fatura e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado de
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A

(Id
.

352055388
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Renata dos Santos Souza
(Id. 352055394
): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A
e
Nubank Soluções Financeiras Ltda não apresentadas.

Contrarrazões de
Renata dos Santos Souza

(Id. 353555895)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1070147-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1070147-77.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Recorrida:
Renata dos Santos Souza

2 Recorrente:
Renata dos Santos Souza

Recorridos:
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A e
Nubank Soluções Financeiras Ltda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos por Neon Financeira - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Renata dos Santos Souza na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra
Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A e
Nubank Soluções Financeiras Ltda.

Da narrativa inicial, a autora informa que possui contas correntes junto às empresas requeridas e que, no dia 03/10/2025, ao acessar sua conta, percebeu que havia sido vítima de golpe por meio de transação via Pix. Relata que foi contratado empréstimo no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) junto à Nu Pagamentos, cujo montante foi transferido para sua conta na Neon. Na sequência, foram realizadas transações via Pix no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante utilização de limite de cartão de crédito, também sem seu conhecimento ou autorização, resultando no desvio do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Informa, ainda, que desconhece a pessoa para quem o valor foi transferido.

Aduz que, ao
perceber tratar-se de fraude/invasão, entrou em contato com as instituições financeiras com o intuito de reaver os valores transferidos, contudo, não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera intermediária de pagamentos, sem participação na contratação do empréstimo ou nas fraudes alegadas. No mérito, defende a regularidade das operações realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo autorizado pela própria autora, atribuindo eventual prejuízo à negligência da consumidora ou à culpa exclusiva de terceiros. Argumenta pela ausência de falha na prestação de serviços e pela inocorrência de danos morais indenizáveis.

A controvérsia central reside em definir se as instituições financeiras recorrentes devem ser responsabilizadas pelos danos materiais e morais decorrentes de operações bancárias contestadas pela autora, que alega ter sido vítima de fraude, e se o valor indenizatório fixado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira. A narrativa dos autos demonstra que a recorrente integra a cadeia de fornecimento dos serviços financeiros envolvidos na operação fraudulenta, tendo sua conta sido utilizada como destino dos valores transferidos e origem de novas movimentações contestadas. A responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da cadeia de consumo encontra amparo no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso,
a instituição responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, devem as instituições financeiras responderem pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.

No caso concreto, a instituição
Nubank Soluções Financeiras Ltda
juntou aos autos extratos sistêmicos, telas de movimentação e registros de acesso ao aplicativo, buscando demonstrar que as operações teriam sido realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo previamente cadastrado. Apresentou, ainda, imagens de biometria facial da autora. Contudo, a documentação apresentada não se mostra suficiente para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo que deu origem a toda a cadeia de eventos fraudulentos.

Com efeito, não foi juntado aos autos o instrumento contratual do empréstimo de R$ 6.500,00 (três mil e quinhentos reais), tampouco documentação que comprove a solicitação formal desse crédito pela autora. As imagens de biometria facial apresentadas, embora demonstrem a identidade da titular da conta, não estão acompanhadas de registro temporal que permita vincular sua captura especificamente ao momento da contratação do empréstimo ou da realização das transferências via PIX contestadas.

A análise do histórico de acessos e validações biométricas apresentado pela própria instituição financeira revela que a solicitação de nova biometria facial ocorreu apenas após a concretização das operações fraudulentas, quando a autora, já ciente do golpe, procedeu à alteração de senha e revogação de dispositivos, conforme demonstram as telas sistêmicas datadas de 03/10/2025, às 22:38 horas.

Logo, demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da autora, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo as instituições financeiras se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores retirados da conta da autora de forma fraudulenta.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. INVASÃO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a falha na prestação de serviços, decorrente da invasão de conta digital de consumidor, e determinou o ressarcimento dos valores subtraídos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de falha e culpa exclusiva do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da invasão de conta digital e transferências indevidas via PIX; e (ii) verificar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o montante arbitrado mostra-se proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeito na prestação dos serviços. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor recai sobre o fornecedor, com fundamento no art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus em razão da hipossuficiência do consumidor. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações contestadas, tampouco demonstrou que as transferências foram realizadas pelo titular da conta ou por ele autorizadas, nem que ele tenha contribuído para a ocorrência do golpe. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A falha na segurança do sistema digital da instituição caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição integral dos valores indevidamente subtraídos. O dano moral é configurado pela violação à segurança da conta bancária, indisponibilidade de valores, frustração do consumidor e resistência injustificada da instituição em solucionar o problema administrativamente. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao método bifásico de arbitramento definido pelo STJ (REsp 1.152.541/RS), servindo à dupla função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. A ausência de comprovação da regularidade das operações e de medidas eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos. O dano moral é configurado quando há falha na segurança dos serviços bancários e recusa injustificada da instituição financeira em solucionar o problema de forma administrativa. (...) (N.U 1010304-98.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de relação jurídica quanto às transferências via PIX realizadas sem autorização, condenar as instituições financeiras à restituição de R$ 47.000,00 a título de danos materiais e indeferir o pedido de danos morais, em contexto de fraude eletrônica decorrente de golpe de engenharia social envolvendo falsa venda de peça automotiva e suposta intermediação de transportadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem responder pela restituição dos valores subtraídos mediante transferências via PIX realizadas em contexto de fraude; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da ocorrência de culpa concorrente do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 4. As transações realizadas em curto intervalo de tempo, com valores elevados e incompatíveis com o perfil do consumidor, caracterizam movimentações atípicas aptas a ensejar a atuação dos mecanismos de segurança bancária. 5. A ausência de bloqueio ou verificação adicional diante de operações manifestamente suspeitas configura falha no dever de segurança do serviço bancário. 6. O sistema financeiro deve adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, sendo responsável por danos decorrentes de fortuito interno, conforme entendimento do STJ (Tema 466 e Súmula 479). 7. A utilização de credenciais do próprio cliente não afasta a responsabilidade da instituição quando evidenciada a vulnerabilidade do sistema frente a transações atípicas. 8. O consumidor contribui para o evento danoso ao inserir voluntariamente dados e comandos no aplicativo bancário induzido por fraudadores, configurando culpa concorrente. 9. A culpa concorrente afasta a configuração de dano moral indenizável, embora não exclua o dever de restituição dos prejuízos materiais. IV. DISPOSITIVO 5. Recursos desprovidos. (N.U 1001865-20.2025.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESVIADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira diante das transferências não reconhecidas pelo autor; (ii) definir se está caracterizada a responsabilidade objetiva do banco e o consequente dever de restituir os valores subtraídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação de serviço. 4. A instituição financeira não comprovou a legitimidade das transações realizadas nem demonstrou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo. 5. A falha na segurança das operações bancárias configura fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Comprovada a fraude nas movimentações, o dano material e o nexo causal, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, impondo-se a restituição integral dos valores desviados. 7. A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso confirma a responsabilização do banco por não garantir a segurança de operações realizadas em ambiente virtual, sobretudo diante da ausência de mecanismos eficazes de bloqueio e verificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em conta bancária, ainda que praticada por terceiros. 2. O bloqueio e a movimentação indevida de valores sem comprovação de legitimidade configura falha na prestação de serviço. 3. O fortuito interno, consistente em fraudes no sistema bancário, não exclui a responsabilidade da instituição financeira, que deve garantir a segurança das operações realizadas. (...) (N.U 1060563-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

No que tange a fixação
quantum
indenizatório, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, as condições econômicas das partes envolvidas e o caráter pedagógico da medida, sem descurar do objetivo de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, revela-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente experimentados pela autora, estando dentro dos parâmetros utilizados para casos similares, além de estarem de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026